Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-51.2021.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE. MÚLTIPLAS LESÕES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CRIME COMETIDO NA FRENTE DO FILHO MENOR.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica, mediante a palavra firme das vítimas e informantes, a primeira conduta corroborada também por laudo de exame de corpo de delito, a condenação do réu é medida que se impõe.
II - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, não sendo exigido que o autor esteja com ânimo refletido e calmo para sua configuração, tampouco se perquirindo se é real a intenção do agente.
III - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
IV – A culpabilidade deve ser valorada de forma desfavorável quando presente a multiplicidade das lesões na vítima comprovadas no laudo pericial, assim como pelo fato de o réu utilizar um facão no momento dos fatos, pressionando-o contra o pescoço da ofendida.
V – A prática de violência doméstica contra a mulher na presença dos filhos menores configura maior gravidade da conduta e justifica a negativação da circunstância judicial das circunstâncias do crime, com a consequente majoração da pena-base.
VI - Recurso conhecido e desprovido.